Tribunal: STF
Processo: Rcl 5629
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Reclamação. Dissolução de sociedade de
   fato. Súmula nº 380/STF.
1. A reclamação não tem cabimento no
   caso presente, tendo em vista que não foi ajuizada para preservar
   a competência ou para garantir a autoridade de decisões desta
   Corte. A reclamante procura revolver questões relacionadas ao
   campo probatório, argumentando que foram incluídos na partilha
   bens que lhe pertenciam com exclusividade, implicando em ofensa
   ao teor da Súmula nº 380/STF, o que é impertinente para amparar a
   reclamação.
2. Agravo regimental desprovido.